Tribunal: TJPA
Processo: 0807104-27.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807104-27.2021.8.14.0028

APELANTE: GILVAN RODRIGUES DA CRUZ, WILDES CARVALHO DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0807104-27.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: GILVAN RODRIGUES DA CRUZ E WILDES CARVALHO DE SÁ

ADVOGADOS: DR. LEONARDO BRUNO REIS SILVA- OAB/MA 15.571; DR. MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA- OAB/PA 24.660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0807104-27.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTES: GILVAN RODRIGUES DA CRUZ E WILDES CARVALHO DE SÁ

ADVOGADO: DR. LEONARDO BRUNO REIS SILVA- OAB/MA 15.571; DR. MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA- OAB/PA 24.660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
GILVAN RODRIGUES DA CRUZ
e
WILDES CARVALHO DE SÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 17, da Lei 10.286/03 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. nº 15429630), que no dia 14/07/2021, os apelantes transportavam, no exercício de atividade comercial, munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme relatado no caderno investigativo, na data supracitada, agentes da Polícia Civil receberam denúncia anônima no sentido de que uma caminhonete S-10, de cor verde-escuro, modelo antigo, estaria se deslocando do Estado do Maranhão para a cidade de Marabá, com possíveis produtos ilícitos.

Diante de tal informação, a equipe da Polícia Civil, juntamente com agentes da Polícia Rodoviária Federal, montou barreira às margens da rodovia BR230, ocasião em que reconheceram um veículo com as descrições da denúncia anônima supracitada, transitando por aquela via.

Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada ao veículo de placa HQC-0J79, que naquele momento era conduzido pelo recorrente GILVAN RODRIGUES DA CRUZ e tinha como passageiro o apelante WILDES CARVALHO DE SÁ. A caminhonete foi revistada pelos policiais e, no interior do compartimento de som automotivo, foram encontrados os seguintes artefatos:
670 unidades de munição calibre 38; 100 unidades de munição calibre .40 (ponto quarenta); 150 unidades de munição calibre 380; 1.975 unidades de munição calibre 20; 625 unidades de munição calibre 28; 700 unidades de munição calibre 36; 450 unidades de munição calibre 16; 425 unidades de munição calibre 12; 870 unidades de munição calibre 32; 4.000 unidades de munição calibre 22 (comum); 500 unidades de munição calibre 22 (Hunter); 650 unidades de munição calibre 22 (target); 50 unidades de munição calibre 44; 500 unidades de espoleta; 20 tubos de pólvora (tupã); 10 tubos de pólvora (cacique); 05 tubos de pólvora (CBC); 05 kg de chumbo (safari).

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15429827), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 16903139 e 16903141) pugnando pela desclassificação do crime de posse e comercialização de munição sob a alegação de que não sabiam da ilicitude do ato, pelo reconhecimento da atenuante de confissão e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. n° 17542905).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento

dos mesmos (Id. nº 18217364)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do crime de posse e comercialização de munição.

Em primeira análise, os recorrentes pugnam pela desclassificação do crime de posse e comercialização de munição tendo em vista que, supostamente, não teriam conhecimento sobre a ilicitude do ato, sugerindo incidência do princípio da insignificância.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que o pedido defensivo é descabido ao observar que os sentenciados confessaram a prática delitiva, além de terem mantido em sua posse uma quantidade de munição consideravelmente elevada.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME RÉU PRIMÁRIO. NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" ( AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER. Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Assim, via de regra,
inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS. Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. XXXXX, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018)

Dessa forma, no entendimento dos tribunais não subsistem razões para eventual desclassificação, ou mesmo para incidência do princípio da insignificância, tendo em vista que os fatos os fatos confessados já foram exaustivamente demonstrados nos autos, além de a sentença prolatada estar de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente.

2.

Da aplicação da circunstância atenuante em segunda fase. Fixação do apenamento aquém do mínimo legal.

Pretendem os recorrentes a fixação dos apenamentos aquém do mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea para ambos os apelantes, no entanto o magistrado deixou de aplicá-las em razão do quanto disposto na Súmula 231, do STJ, restando os apenamentos em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir as penas aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, estando a sanção bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Por fim, em razão da ausência de modificação sanção e do regime inicial de cumprimento, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024